Tribunal: TJES
Processo: 5004584-94.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Provas; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-04-18

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PROCESSUAL – INOVAÇÃO RECURSAL – AUSÊNCIA DE CABIMENTO – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Mesmo que fosse aplicável ao caso concreto a tese jurídica da “taxatividade mitigada”, ainda assim o presente recurso seria inadmitido por ausência de cabimento, pois ausente

a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004584-94.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WS ESTRUTURA E AUDIOVISUAL LTDA - EPP e outros (4)
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004584-94.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: WS ESTRUTURA E AUDIOVISUAL LTDA – EPP E OUTROS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de agravo interno interposto por WS ESTRUTURA E AUDIOVISUAL LTDA – EPP E OUTROS, com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática id 2801115 que, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Cível, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por si pleiteado.

Em suas razões recursais id 2957480, os Agravantes postulam seja reformada a decisão impugnada sob o argumento, em síntese, de que, “
ainda que se alegue a possibilidade de interposição de recurso de apelação em caso de improcedência da demanda, no qual poderá ser suscitada a nulidade em razão do cerceamento da produção de prova, é certo que haverá prejuízo tanto para a parte quanto para o regular e célere prosseguimento da demanda, vez que seria necessário aguardar o julgamento do recurso, a declaração de nulidade com a posterior retomada da instrução gerando a necessidade de novos atos processuais e conduzindo a novo julgamento do mérito
”.

Contrarrazões recursais apresentadas pelo Agravado no id 3191916.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 10 de Fevereiro de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de agravo interno interposto por WS ESTRUTURA E AUDIOVISUAL LTDA – EPP E OUTROS, com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática id 2801115 que, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Cível, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por si pleiteado.

Em suas razões recursais id 2957480, os Agravantes postulam seja reformada a decisão impugnada sob o argumento, em síntese, de que, “
ainda que se alegue a possibilidade de interposição de recurso de apelação em caso de improcedência da demanda, no qual poderá ser suscitada a nulidade em razão do cerceamento da produção de prova, é certo que haverá prejuízo tanto para a parte quanto para o regular e célere prosseguimento da demanda, vez que seria necessário aguardar o julgamento do recurso, a declaração de nulidade com a posterior retomada da instrução gerando a necessidade de novos atos processuais e conduzindo a novo julgamento do mérito
”.

Pois bem.

A decisão hostilizada está assim redigida:

“(...)

Observa-se que o presente recurso agravo de instrumento volta-se contra decisão interlocutória constante do id 1546395 que indeferiu o pedido de produção de prova pericial contábil formulado na demanda de origem.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.015, do novo Código de Processo Civil, o recurso de agravo de instrumento será cabível nas seguintes hipóteses:

“Art. 1.015 - Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1
o
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Relativamente à natureza do rol de cabimento do agravo de instrumento previsto no art. 1.015, do ódigo de Processo Civil, vigorava o entendimento jurisprudencial, inclusive no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de sua taxatividade, inadmitindo-se, portanto, o agravo cuja matéria fosse diversa daquela prevista no referido rol.

Ocorre que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso especial nº 1.696.396, em 05.12.2018, de relatoria da Exmª. Srª. Ministra Nancy Andrighi, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese jurídica segundo a qual “
o
rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”.

Veja-se:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.

1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal.

(...)

6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão.”

(...)

(REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)”

No entanto, mesmo que fosse aplicável a tese jurídica que compreende a “taxatividade mitigada” do rol de cabimento do agravo de instrumento, ainda assim o presente recurso seria inadmitido por ausência de cabimento.

Digo isso porque a tese jurídica firmada no recurso especial nº 1.696.396, julgado em 05.12.2018, garante o conhecimento do recurso de agravo de instrumento quando “
v
erificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”, o que não é o caso destes autos.

Inclusive, instados os Agravantes a se manifestarem acerca da ausência de cabimento recursal, houve o decurso
in albis
do prazo estabelecido.

Assim, inexiste, neste particular, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento de futuro recurso de apelação, eis que a matéria poderá ser aventada na via recursal adequada, acaso exista interesse jurídico em posterior alegação.

Outrossim, infere-se, inclusive das informações prestadas pelo Juízo
a quo
, que o pedido recursal de apresentação de extrato de evolução do débito do cartão BANDES nº 180.208.750 sequer foi formulado em primeiro grau de jurisdição, o que impede o conhecimento da matéria diretamente por este Egrégio Sodalício, pena de indevida supressão de instância, corroborando a conclusão quanto à inadmissibilidade recursal.

Por tais razões, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, deixo de conhecer do presente recurso de agravo de instrumento.

(...)”

Infere-se da leitura do
decisum
que os argumentos que alicerçam a irresignação recursal foram expressamente apreciados quando de sua prolação.

Nesta senda, conquanto se alegue no presente recurso que, “
para a surpresa dos agravantes, o Agravo de Instrumento foi inadmitido por ausência de cabimento
”, registro que, antes de proferir o
decisum
vergastado, determinei, através do despacho id 2127621, a intimação dos Agravantes para se manifestarem acerca da questão, havendo decorrido
in albis
o prazo estabelecido, conforme certificado no id 2336046.

Nesta senda, relativamente ao cabimento recursal, a prevalecer o entendimento defendido pelos Agravantes, ter-se-ia por inócua a inovação legislativa, constante do Código de Processo Civil de 2015, de estabelecer como excepcionais as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, mormente no que diz respeito à fase de instrução probatória processual, ressalvada a admissibilidade de arguição da matéria em sede de preliminar de recurso de apelação, na forma do art. 1.009, § 1º, do Estatuto Processual Civil.

Outrossim, embora os Agravantes reiterem no presente agravo interno a pretensão de “
intimação do banco agravado para trazer aos autos extrato de evolução do débito que se refira exclusivamente ao débito do Cartão BNDES nº 180.208.750
”, deixaram (os Agravantes) de apresentar argumentos aptos a infirmar o entendimento adotado no
decisum
vergastado no sentido de que “
o pedido recursal de apresentação de extrato de evolução do débito do cartão BANDES nº 180.208.750 sequer foi formulado em primeiro grau de jurisdição, o que impede o conhecimento da matéria diretamente por este Egrégio Sodalício, pena de indevida supressão de instância, corroborando a conclusão quanto à inadmissibilidade recursal
”.

Deste modo, inexistindo argumentos hábeis a infirmar a decisão objurgada, não merece acolhimento a pretensão recursal de reforma do ato impugnado.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PROCESSUAL – INOVAÇÃO RECURSAL – AUSÊNCIA DE CABIMENTO – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Mesmo que fosse aplicável ao caso concreto a tese jurídica da “taxatividade mitigada”, ainda assim o presente recurso seria inadmitido por ausência de cabimento, pois ausente

a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

DECISÃO
ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.